Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-13.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000560-13.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (APELANTE), WANESSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.720.671-18 (ADVOGADO), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA E SILVA (VÍTIMA), ANDREI JUNIR DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), ANDERSON JOSE DA SILVA (VÍTIMA), BRUNA MOHR DA SILVA - CPF: 004.637.801-40 (ASSISTENTE), DANIELE CRISTINA DA SILVA - CPF: 877.537.661-04 (ASSISTENTE), EURUBELINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 206.009.171-34 (ASSISTENTE), WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.504.301-45 (ASSISTENTE), YARLISON COSTA PEREIRA (ASSISTENTE), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (ASSISTENTE), MARENIL BARBOSA PROENÇA (ASSISTENTE), JAILTON LIMA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ALESSANDRO ILTON SANTOS FERRAZ (ASSISTENTE), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000560-13.2012.8.11.0042

APELANTE: KENENTON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA – CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA CORRETA

- RECURSO NÃO PROVIDO.

No Tribunal do Júri vige o sistema da livre ou íntima convicção do órgão julgador, de modo que somente em face de evidente ilegalidade ou total contrariedade das provas contidas nos autos é que se pode rescindir a sentença condenatória.

Conquanto impossível considerar registros criminais para se aferir sobre a conduta social do agente, o fato de o réu integrar “gangue” e ter cometido o crime por desavenças com moradores de bairro rival, é perfeitamente possível utilizar tal fator para elevar a pena base, especialmente quando essa condição ficar comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000560-13.2012.8.11.0042

APELANTE: KENENTON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kenenton dos Santos Ferreira, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que, observando o veredicto do Júri Popular, o condenou pela prática dos crimes tipificados:

- no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, à pena de

14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

- no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

- no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II, (tentado) ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão (vítima Jairo Marcolino Silva);

- artigo 244 – B, do ECA, à pena de 01 ( um ) ano de reclusão.

Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, sendo a pena mais grave aumenta pela metade (art. 71, parágrafo único do CP), resultando em 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Devido ao concurso formal com o crime de corrupção de menores, a pena total final ficou em 23 (anos) e 01 ( um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, sustenta que o julgamento deve ser anulado, ao argumento de que a condenação seria manifestamente contrária às provas.

Subsidiariamente, postula pela readequação da pena base, ao fundamento de que a conduta social foi valorada negativamente, sem fundamento idôneo para tanto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000560-13.2012.8.11.0042

APELANTE: KENENTON DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal resume-se em saber se a condenação é manifestamente contrária às provas produzidas, a ponto anular o julgamento.

Pelo contexto fático revelado, o apelante Keneton, juntamente com o adolescente Joenilson Amâncio Dias Braga, tentaram assassinar o ofendido Rafael da Costa e Silva, por razão de pretérita discussão com o menor.

Ao tentarem matar Rafael, eles acabaram também atingindo as vítimas Anderson e Adrei, que acabaram falecendo em razão dos disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu quando os ofendidos trafegavam nesta capital, num veículo corsa, ocasião em que foram surpreendidos por uma motocicleta, pilotada pelo apelante Keneton, tendo como garupa o adolescente, que, uma vez emparelhados ao carro, sacou uma pistola nove milímetro e efetuou aproximadamente dez disparos em direção à vítima Rafael.

Em seguida, a motocicleta passou à frente do carro, quando realizou outros disparos em direção às vítimas, vindo atingir Rafael, Anderson e Andrei, estes últimos alvejados no coração.

Com essa contextualização, passo apreciar as razões formuladas pelo apelante.

Quando escutado no inquérito, o ofendido Rafael afirmou que o apelante Keneton estava pilotando a motocicleta e que o adolescente era o garupa, sendo quem realizou os disparos.

Explicou que já conhecia os dois, sendo o apelante seu ex-vizinho e o adolescente um parceiro de futebol.

Disse, também, que, após eles mudarem do bairro em que moravam, passaram a ficar diferentes com os moradores, dizendo que mataria se encontrasse alguém daquele local.

Contou a forma em que ocorreram os delitos, confirmando que foram surpreendidos pela motocicleta já emparelhando o carro, quando o adolescente efetuou os primeiros disparos, para, após avançarem com a moto para frente do carro, efetuar novos tiros, os quais acertaram seu queixo e o coração dos demais.

Apesar do relato, a vítima, quando ouvida em juízo, acabou mudando um pouco a versão, dizendo que não conseguiu identificar o condutor da motocicleta.

Conforme se verá, essa alteração da narrativa deu-se por evidente medo de represálias, o que ficou demonstrado pelas testemunhas Bruna Mohr da Silva e Daniele Cristina da Silva, que foram ouvidas em juízo e em plenário.

Ambas afirmaram que estavam sendo ameaçadas por terem prestados depoimentos em desfavor do apelante.

Inclusive, a testemunha Bruna disse ter sido intimidada por uma pessoa armada, próximo à sua casa.

Além disso, afirmou que o próprio apelante a intimidou, quando, em determinada noite, parou sua motocicleta no meio da rua e ficou encarando-a.

Já Daniele Cristina, questionada pelo Magistrado se havia sido ameaçada pelo apelante e o adolescente antes da audiência, respondeu que sim, explicando que, no dia 20.01.2014, eles, em posse de um carro celta preto, passaram atirando em frente de um comércio que seu sobrinho estava, sendo que atingiram uma criança e o dono do estabelecimento.

As testemunhas também foram uníssonas em afirmar que os autores dos crimes seriam Keneton e o adolescente, sendo tal fato público e notório, conforme ressaltou Daniele em plenário.

Diante do exposto, é impossível afirmar que a decisão dos jurados

seja manifestamente contrária às provas produzidas em juízo.

O fato de a vítima ter mudado sua versão fática, não enfraquece os demais elementos de convicção que confirmam seus primeiros relatos, ainda mais por estar evidente que essa alteração ocorreu por medo de sofrer represálias.

Demais, é bom ressaltar que no Tribunal do Júri vige o sistema da livre ou íntima convicção do órgão julgador, de modo que somente em face de evidente ilegalidade ou total contrariedade das provas contidas nos autos é que se pode rescindir a sentença condenatória.

Lembro, por fim, que, consoante Enunciado nº 13 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Por tais considerações, afasto a tese defensiva principal, pelo passo analisar os pedidos atinentes à aplicação da pena.

Da aplicação da pena.

A defesa alega que não haveria como valorar negativamente a conduta social do apelante.

O juízo valorou negativamente o vetor em razão de inúmeros registros criminais e, notadamente, por pertencer a “gangues”.

Conquanto impossível considerar registros criminais para se aferir sobre a conduta social do agente, o fato de o réu integrar “gangue” e ter cometido o crime por desavenças com moradores de bairro rival, é perfeitamente possível utilizar tal fator para elevar a pena base, especialmente quando essa condição ficar comprovada nos autos.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] Em relação à conduta social, havendo informes testemunhais de que o apelante é perigoso e temido no bairro onde mora, comprovando o péssimo conceito que ele possui no seio da comunidade onde vive, justifica-se o acréscimo penal pela valoração negativa dessa circunstância judicial.”
(Ap nº 71057/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 12.2.2014)

No caso, as provas revelam que o apelante integrava um grupo denominado “turma da aldeia”, o qual possuía rixa com a turma do morro alto, bairro onde as vítimas moravam, tanto é que o crime teria ocorrido por essa razão.

Destaco, por oportuno, as declarações de Daniele no sentido de que supostamente o apelante teria cometido um atentado contra seu sobrinho e mais duas pessoas inocentes do Bairro, isso dias antes da sessão de julgamento, a denotar que sua conduta social é totalmente temerária para localidade onde vive.

Sendo assim, a valoração realizada pelo juízo está devidamente fundamentada, inclusive por elementos concretos revelados nos autos.

Pelo exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024